Tribunal: TCU
Processo: 002.554/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Concorrência 1/2023, sob a responsabilidade do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural  Administração Central (Senar), cujo objeto consiste na contratação de empresa especializada em serviços técnicos de engenharia para construção do Centro de Excelência em Cana-de-Açúcar/Senar  AR/SP.

Inteiro teor:
Acórdão 1555/2024-TCU-Plenário Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Concorrência 1/2023, sob a responsabilidade do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - Administração Central (Senar), com valor estimado de R$ 25.029.094,34 (peça 4, p. 13), cujo objeto consiste na contratação de empresa especializada em serviços técnicos de engenharia para construção do Centro de Excelência em Cana-de-Açúcar/Senar - AR/SP, com fornecimento de material, mão de obra e de todos os equipamentos e ferramentas necessários à plena realização dos serviços (peça 4, p. 1). considerando que o representante alegou, em suma, a ocorrência de irregularidade (peça 1) relacionada à inidoneidade da Certidão de Acervo Técnico CAT 0720230002292 (peça 30, p. 36-38), usada pela empresa Civil Engenharia Ltda. para comprovar sua capacidade técnica, relativamente ao profissional Helton Menezes Ferreira para qual foi emitida e à impossibilidade de o objeto apresentar as características necessárias ao certame (impossibilidade de o sistema fotovoltaico supostamente instalado pela empresa Civil Engenharia Ltda. apresentar a potência de geração declarada de 12.000kWp); considerando que, após a realização de medidas saneadoras, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal (Crea/DF) prestou informações sobre os processos administrativos 07.024.226925/2023 e 07.012.225841/2023, que tratam de questionamentos acerca da certidão em comento, emitida em nome do profissional supramencionado e relacionada à execução de obra de instalação de sistema de microgeração distribuída de energia fotovoltaica em residência; considerando que, em relação ao primeiro processo, aquela autarquia identificou diversas inconsistências e submeteu suas constatações à manifestação do engenheiro; e, quanto ao segundo, constatou que a CAT em questão foi emitida apenas para os serviços afetos à engenharia civil, excluindo os de geração distribuída por fontes renováveis (energia solar), estes a cargo do engenheiro eletricista Eduardo José Domingos dos Santos Júnior, fato que ensejou a necessidade de retificação da ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) pelo profissional Helton Menezes Ferreira; considerando que a verificação in loco realizada pelo Crea/DF confirmou a impossibilidade física de a usina fotovoltaica instalada pela Civil Engenharia Ltda., usada como atestado, ter a potência declarada de 12.000kWp; considerando que o referido conselho solicitou ao profissional que não utilizasse a CAT em processos licitatórios (peça 29, p. 31-32); considerando que um dos processos administrativos ainda não teve apreciação concluída pelo Crea/DF; considerando que foi confirmada, assim, a procedência parcial das alegações do representante, fato que conduziu à proposta da unidade técnica de realização de audiência da empresa Civil Engenharia para que se pronuncie a respeito da apresentação de documento inidôneo em licitação mesmo ciente do equívoco da potência declarada na referida CAT e dos membros da comissão de licitação para que se pronunciem quanto a não terem efetuado diligências com vistas a obter informações sobre inconsistências identificadas na certidão de acervo técnico em tela; considerando que a sessão pública em que a Civil Engenharia Ltda. apresentou a CAT em questão ocorreu em 25/9/2023 (peça 8, p. 3-4) e a recomendação do Crea/DF para que a empresa se abstivesse de usar a CAT em licitações se deu em 14/12/2023 (peça 29, p. 31-32, e peça 30, p. 45-46), ou seja, posteriormente à realização da licitação; considerando, portanto, que dado que o próprio Crea/DF foi quem expediu a CAT inconsistente e retificou seu entendimento posteriormente à abertura do certame, considerando, diante de tal situação, não ser exigível dos gestores questionamento sobre idoneidade da referida CAT e que tampouco pode ser imputada à empresa conduta fraudulenta visto que apenas se valeu de documento até então de fé pública expedido pelo Crea/DF, tratando-se o caso de erro terceiro; considerando a petição de peça 46 na qual a jurisdicionada, antes da realização das audiências, questiona a efetividade do resultado da proposta alvitrada pela unidade técnica e manifesta interesse em rever e atualizar pontos do edital e do projeto básico, entre outros, sugerindo que irá revogar o certame, decisão no âmbito de sua esfera de conveniência; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, XXIV, 235, parágrafo único, e 237, parágrafo único, na forma do art. 143, V, "a", todos do RITCU, e de acordo com o parecer da unidade técnica emitido nos autos, ACORDAM em conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993 c/c os arts. 235 e 237, VII, do RITCU e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, para, no mérito: i) considerá-la parcialmente procedente; ii) dar ciência da irregularidade identificada concernente à inidoneidade da Certidão de Acervo Técnico CAT 0720230002292; iii) arquivar o processo, nos termos do art. 169, V, do RITCU, e informar o representante, a empresa Civil Engenharia Ltda. e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - Administração Central acerca desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 002.554/2024-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - Administração Central. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Eliziane de Souza Carvalho (14887/OAB-DF), representando Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - Administração Central; Francisco Sousa dos Santos Neto (8134/OAB-RN), representando A & C Construcoes e Servicos Eireli; Peter Alexander da Costa Lange (17740/OAB-DF), representando Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.